Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708853-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR DA SILVA PINHEIRO, CHARLENE VIEIRA BAPTISTA AGRAVADO: MARINETE CATAO DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO CESAR DA SILVA PINHEIRO e CHARLENE VIEIRA BAPTISTA contra decisão (Id. 82402379 dos autos no 0704808-53.2019.8.07.0007) que, em cumprimento de sentença proposto por MARINETE CATAO DE MELO em face dos ora agravantes, rejeitou a impugnação à penhora, determinando a manutenção do bloqueio de valores nas contas dos executados, via sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, os executados alegam a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam, probabilidade do direito, consistente no fato de que restou comprovado nos autos que o bloqueio judicial recaiu sobre valores aplicados em conta poupança de titularidade dos executados, em afronta ao disposto no artigo 833, inciso X, do CPC; e perigo de dano, consubstanciado no fato de que a manutenção da penhora coloca em risco a subsistência dos devedores. Sustentam o cabimento da concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possuem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento da família, considerando que o executado trabalha como mecânico autônomo, auferindo a renda média mensal de R$1.500,00 e a executada é do lar, não possuindo renda. Aduzem a impenhorabilidade da quantia bloqueada, ao argumento de que os valores depositados na caderneta de poupança não ultrapassam o montante de quarenta salários mínimos. Acrescentam que não há que se falar em desvirtuamento da conta poupança, que seria utilizada como conta corrente, pois os depósitos efetuados visam tão somente maior rentabilidade para os pequenos ganhos. Ao final, requerem, além da concessão da gratuidade de justiça, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a imediata desconstituição da penhora incidente sobre valores encontrados na conta poupança dos executados. No mérito, pleiteiam o conhecimento e provimento do presente recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, insta ressaltar que, embora formulado no feito de origem via petições e documentos juntados nos Ids. 81269233; 81269213; 81269221; 81269221; 81269238 e 81560085, do processo no 0704808-53.2019.8.07.0007, não houve apreciação do pleito pelo Juízo a quo, razão pela qual é novamente apresentado em sede do presente agravo de instrumento, a teor do que dispõe o artigo 99 do CPC. Depreende-se da documentação juntada no feito de origem nos Ids. 81269213; 81269221; 81269221; 81269238, a hipossuficiência dos executados, razão pela qual DEFIRO em sede do presente recurso a gratuidade de justiça pleiteada. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente, pois a decisão recorrida consigna que, “Preclusa, libere-se todo o valor de id. 76962699 para o exequente” (Id. 82402379 - Pág. 3, do feito de origem), o que não ocorrerá enquanto não transitar em julgado o presente recurso. Ademais, a desconstituição da penhora e liberação imediata da quantia aos executados agravantes poderá implicar na irreversibilidade dos efeitos da decisão recorrida, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere, sem levantamento da quantia por qualquer das partes. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora